Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713967-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: FOKKER ASSESSORIA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Residencial Portal dos Lírios contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0705187-42.2025.8.07.0020, ID no 224393277). 2. O recurso tem 10.844 páginas, além de 32 com as razões, dificultando o manejo e até a localização do preparo. 3. Tanto a execução quanto os respectivos embargos tramitam pela via eletrônica, o que torna desnecessária a instrução do agravo de instrumento com milhares de cópias dos processos de origem, que podem ser facilmente acessados por este Relator. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre isso. 4. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. No mesmo prazo deverá indicar quais documentos entende indispensáveis à análise da pretensão recursal, com os respectivos identificadores, até o máximo de 20 páginas/documentos, que serão mantidos nos autos. Os demais deverão ser desentranhados pela Secretaria da Turma, independentemente de nova conclusão. Se não for feita a indicação no prazo, serão lidas apenas as cinco primeiras folhas das razões e os 15 documentos juntadas a partir delas. Os demais serão excluídos. 6. Não tem sentido nem funcionalidade, em um agravo de instrumento, o agravante juntar 10.844 páginas, além das razões, e submetê-las, sem nenhum critério, aos olhos humanos deste Relator. O processo judicial eletrônico não é uma máquina de escrever com monitor. É uma nova forma racional de pensar, de agir de maneira objetiva, com teses resumidas e linguagem adequada, imposta a todos os atores processuais para assegurar agilidade e a eficiência na prestação jurisdicional, na dicção do art. 6o do CPC. Um ser humano, em ritmo normal, levaria meses só para ler esse emaranhado de documentos, não sendo esse o único processo distribuído a esta Relatoria. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO